Tribunal: TJDFT
Processo: 0746286-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0746286-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DELIZETE CHARLES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do DF informou que a recorrente estaria com consulta na especialidade requerida agendada para o dia 23\01\2023. Oficie-se à Secretaria solicitando a confirmação da realização da consulta. Ato contínuo, intime-se a recorrente para dizer se, de fato, a consulta foi realizada. Vindo uma das respostas, conclusos. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora